Tribunal: TJPA
Processo: 0849930-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849930-59.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. IPTU. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DE IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS SUCESSIVAS. ISENÇÃO AMBIENTAL. ÁREA CONTÍNUA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em embargos de declaração, apenas ajustou honorários sucumbenciais, mantendo o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional e da isenção tributária referente ao IPTU incidente sobre área ambientalmente preservada pertencente ao Parque dos Igarapés.

2.O agravante sustenta prescrição dos créditos de 2012 a 2015, inexistência de impugnação administrativa abrangente e impossibilidade de extensão da isenção a inscrição fiscal diversa daquela inicialmente requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve causa válida de suspensão do prazo prescricional, à luz das impugnações administrativas apresentadas desde 2012;

(ii) saber se a isenção ambiental pode alcançar integralmente a área de 150.000 m2, apesar do desmembramento cadastral;

(iii) saber se a decisão agravada violou os princípios da legalidade e da interpretação literal das isenções tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os elementos documentais demonstram que os pedidos administrativos de isenção e as impugnações relativas ao lançamento do IPTU vêm sendo apresentados de forma contínua desde 2012, abrangendo toda a área, o que atrai a incidência do art. 151, III, do CTN e afasta a alegada prescrição quinquenal.

5. A vistoria ambiental realizada pela SEMMA, em 2016, abrangeu integralmente os 150.000 m2, confirmando a unidade ambiental da área, independentemente do desmembramento cadastral, o que autoriza o reconhecimento da isenção prevista na Lei Municipal nº 7.933/1998.

6. A decisão agravada observou os requisitos legais da isenção, sem interpretação ampliativa, limitando-se a aplicar os arts. 111, II, 176 e 179 do CTN à luz do conjunto probatório que comprovou a preservação integral da área.

7. O agravante não apresentou elementos aptos a infirmar as premissas fáticas e jurídicas já consolidadas, inexistindo violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de requerimentos administrativos sucessivos envolvendo a integralidade da área objeto de isenção ambiental suspende o prazo prescricional até a decisão final, nos termos do art. 151, III, do CTN.

2. A isenção ambiental prevista em legislação municipal alcança toda a área preservada quando o conjunto probatório comprova sua unidade material, ainda que existam inscrições fiscais distintas.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 111, II, 151, III, 176, 179 e 174; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 7.933/1998.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI 0800230-18.2018.8.14.0000; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; AREsp 1.469.605/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática de ID. 27416627, por meio da qual este Relator conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos, limitando-se a proceder ao ajuste da verba honorária de sucumbência, sem alterar, contudo, os fundamentos já firmados por ocasião do julgamento da apelação cível interposta nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizada por
PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.

Inconformado, o Município reitera a ocorrência de
prescrição da pretensão anulatória
quanto aos créditos de IPTU dos exercícios de
2012 a 2015
, sustentando que a ação foi proposta apenas em
17/09/2020
, quando já ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Contesta, ainda, a fundamentação adotada pela decisão agravada, que reconheceu a suspensão do prazo prescricional em razão da impugnação administrativa protocolada em
24/04/2018
. Afirma o agravante que tal procedimento administrativo (Processo nº 013.243/2018) se refere
exclusivamente ao IPTU de 2018
, não produzindo qualquer efeito suspensivo ou interruptivo sobre os exercícios anteriores, que não foram tempestivamente impugnados.

Sustenta, também, a
impossibilidade de extensão indevida da isenção tributária
, destacando que, em 2011, a própria autora requereu o
desmembramento do imóvel
, o que deu origem a duas inscrições fiscais autônomas.

Argumenta que apenas a inscrição nº 048/32882/32/93/3000/000/000-78 (sequencial 324.798) foi objeto de requerimentos de isenção, ao passo que a inscrição discutida nesta demanda, nº 048/32882/32/93/2612/000/000–45 (sequencial 398.100),
jamais recebeu pedido específico de isenção para os exercícios de 2012 a 2019
.

Registra que o pedido formulado em 2012 referia-se exclusivamente à outra inscrição e que a tentativa de incluir a inscrição 398.100 ocorreu apenas em 2014, de maneira
intempestiva
e com pedido retroativo para exercícios já alcançados pela constituição definitiva dos créditos, razão pela qual foi indeferido.

Aponta que a decisão monocrática incorreu em violação aos princípios da
legalidade
, da
estrita literalidade das normas isentivas
e à disciplina da legislação aplicável (arts. 111, II, 176 e 179 do CTN; Lei Municipal nº 7.933/1998; Decreto nº 36.098/1999), ao estender o benefício com fundamento na área total de 150.000m2, desconsiderando a autonomia das inscrições fiscais resultantes do desmembramento cadastral e os requisitos formais e materiais indispensáveis à concessão da isenção para cada unidade imobiliária.

Diante desses fundamentos
, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição dos créditos de 2012 a 2015 e a validade dos lançamentos tributários impugnados, dada a ausência de requerimento administrativo específico de isenção para a unidade cadastral em litígio.

Não f
oram apresentadas
contrarrazões, conforme certifica o ID. 29617279.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Desde logo, e sem maiores digressões, cumpre afirmar que não subsistem razões capazes de justificar a reforma da decisão agravada.

A controvérsia resume-se a três pontos centrais: verificar se houve causa válida de suspensão do prazo prescricional; apurar se a isenção pode alcançar a totalidade da área, apesar do desmembramento cadastral; e examinar se a decisão monocrática teria violado o princípio da legalidade ao reconhecer o preenchimento dos requisitos legais de isenção com base na preservação ambiental comprovada.

A propósito, a solução de tais questões encontra apoio nas normas aplicáveis e na moldura fática consolidada nas decisões impugnadas. Para análise da prescrição, destacam-se os arts. 151, III, e 174 do CTN, bem como o art. 1º do Decreto 20.910/1932. Para a análise da isenção, incidem os arts. 111, II, 176 e 179 do CTN, além do art. 1º, X, da Lei Municipal nº 7.933/1998.

No que concerne à alegação de prescrição
, embora o Município sustente que a impugnação administrativa apresentada em 2018 não teria o efeito de suspender o prazo prescricional referente aos exercícios anteriores, observa-se que tal assertiva não se harmoniza com o conjunto fático-probatório já consolidado nos autos.

As decisões monocráticas precedentes consignaram, com base na documentação acostada, que os requerimentos administrativos envolvendo a totalidade da área do Parque dos Igarapés vêm sendo protocolados desde 2012, evidenciando a continuidade das discussões administrativas quanto ao lançamento tributário. A propósito, transcreve-se trecho do
decisum
proferido no julgamento da apelação:

(...)

Nesse cenário, dessume-se dos autos que as unidades imobiliárias com inscrição 048/32882/32/93/3000/000/000-78 (sequencial 324.798) e 048/32882/32/93/2612/000/000- 45 (sequencial 398.100), correspondem a área total de R$150.000m2 do Parque dos Igarapés, tendo sido evidenciado nos autos que o primeiro já é isento de tributação, enquanto o segundo, o Município questionou a isenção.

Ao compulsar os autos, anoto que não assiste razão a insurgência de inexistência de requisitos
, haja vista, que o pleito de isenção do imóvel do apelado tem sido manejado, desde 2012, com referência à área total de 150.000m2, bem como a vistoria n.° 277/2016, elaborada pela SEMMA, em 16/03/2016 (ID 19729987) indica área de 150.000m2, o que não desnatura o benefício pleiteado, haja vista a abrangência dos dois sequenciais objeto de discussão na ação.

(...)

Essa premissa não foi infirmada pelo agravante. A impugnação de 2018 foi apenas um dos marcos documentais de uma sequência contínua de requerimentos administrativos que, no conjunto, suspenderam a constituição definitiva dos créditos e, por consequência, o curso do prazo prescricional.

Nesse contexto, a distinção artificial entre exercícios fiscais pretendida pelo Município desconsidera que, desde a origem, os requerimentos administrativos sempre abrangeram a integralidade da área, circunstância que afasta qualquer possibilidade de fracionamento da análise prescricional em compartimentos autônomos.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS DECORRENTE DE AINF. IMPUGNAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART 151, INC. III DO CTN. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocasionada por impugnação administrativa, capaz de afastar a tese de prescrição originária que fundamentou a liminar concedida na origem. 2. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo este ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigo 174, do CTN.
3. Auto de Infração impugnado tempestivamente na esfera administrativa, com recurso pendente de julgamento. Crédito tributário não constituído definitivamente. O recurso tempestivo apresentado na via administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, o decurso do prazo prescricional quinquenal, até a decisão final do processo administrativo, nos termos do art. 151, inc. III do CTN.
4. A constituição definitiva apenas ocorrerá quando da notificação do contribuinte sobre a decisão final do processo administrativo-fiscal, da qual não caiba mais recurso, ocasião em que efetivamente começará a fluir o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do referido crédito. 5. Afastados os indícios da ocorrência da prescrição originária, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, necessária a revogação da liminar concedida na origem, uma vez que, por força do disposto no 151, inc. III do CTN, o crédito teve a exigibilidade e o prazo prescricional automaticamente suspensos, em razão da impugnação apresentada pelo contribuinte. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Por unanimidade. (TJ-PA - AI: 08002301820188140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2019)

Ausente demonstração, pelo agravante, de erro material ou de equivocada compreensão das premissas fáticas já delineadas nas decisões agravadas, não se identifica fundamento jurídico apto a amparar a tese de ocorrência de prescrição.

No tocante à alegada impossibilidade de extensão da isenção às duas inscrições fiscais
, também não assiste razão ao agravante. Ainda que o desmembramento cadastral tenha produzido duas inscrições distintas, a unidade ambiental do imóvel permaneceu intacta, conforme as vistorias técnicas e pareceres da SEMMA já destacados na decisão monocrática.

Ademais, a vistoria de 2016, elaborada pela autoridade ambiental do Município, não fragmentou a área nem produziu avaliação parcial; ao contrário, examinou expressamente os 150.000 m2 que compõem a área ambiental preservada do Parque dos Igarapés.

Assim, ao adotar esse dado técnico, a decisão monocrática observou o requisito material essencial da isenção ambiental: a preservação efetiva da área natural. O fato de o desmembramento ter ocorrido por iniciativa da autora não descaracteriza que, para fins ambientais, a área permanece contínua. Daí porque a principal premissa do agravante, a de que seriam necessários pedidos distintos para objetos materialmente inseparáveis, não resiste à análise sistemática da legislação e dos elementos probatórios.

O art. 111, II, do CTN não obsta o reconhecimento do benefício fiscal quando o conjunto probatório evidencia, de forma objetiva, o preenchimento integral dos requisitos estabelecidos na legislação de regência. Nessa hipótese, não se está diante de interpretação ampliativa da norma de isenção, mas da aplicação estrita do próprio comando legal, cujo requisito material, no caso, a efetiva preservação ambiental da área, restou comprovado nos autos.

Quanto à alegação de violação aos princípios da legalidade e da estrita interpretação das normas tributárias,
verifica-se que o Município, mais uma vez, parte de premissas já afastadas. A decisão agravada não dispensou requisito legal, tampouco suprimiu exigências formais.

O fundamento utilizado foi exclusivamente o de que, nos autos, há comprovação técnica e administrativa suficiente para atestar que, desde 2012, o pedido de isenção e os laudos ambientais sempre se referiram à totalidade da área.

Os arts. 111, 176 e 179 do CTN exigem interpretação literal das isenções, mas não impedem o reconhecimento do benefício quando todos os requisitos previstos na lei estão documentalmente demonstrados.

Portanto, a decisão agravada não ampliou o benefício, mas apenas reconheceu que sua disciplina legal foi satisfeita. O Município, ao insistir na autonomia cadastral como elemento impeditivo, desconsidera que a legislação municipal exige preservação ambiental da área e pedido administrativo fundamentado, não havendo exigência legal de que a área preservada seja mantida sob uma única inscrição fiscal.

Por fim, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Diante desse
quadro
, constata-se que o agravo interno não traz elementos novos ou juridicamente relevantes capazes de infirmar as premissas já firmadas. A decisão que afastou a prescrição, reconheceu a isenção e procedeu ao ajuste dos honorários conforme a legislação aplicável, a qual permanece plenamente alinhada ao conjunto probatório e ao regime jurídico incidente. Impõe-se, portanto, a manutenção integral da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026